Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.790/2025. INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MÚLTIPLAS PENAS ALTERNATIVAS. REQUISITO OBJETIVO. AUTONOMIA DAS SANÇÕES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DE CADA PENA RESTRITIVA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto n. 12.790/2025, sob o fundamento de que o apenado, não reincidente, não havia cumprido o requisito objetivo consistente em resgate de 1/6 (um sexto) de cada uma das penas restritivas de direitos impostas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a aferição do requisito objetivo do artigo 9o, inciso VII, do Decreto n. 12.790/2025 deve contemplar cada uma das penas restritivas de direitos impostas ou as penas globalmente consideradas.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. O artigo 9o, inciso VII, do Decreto n. 12.790/2025 estabelece que o indulto será concedido aos condenados à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos que tenham cumprido, até 25-dezembro-2025, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidentes, ou 1/5 (um quinto) da pena, se reincidentes.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento do requisito objetivo concernente à fração da pena restritiva de direitos imposta deve ser aferido individualmente para cada uma das sanções alternativas estabelecidas, em respeito à sua natureza autônoma prevista no artigo 44 do Código Penal.
6. O cumprimento integral de uma das sanções não importa em crédito no cumprimento das demais, sendo exigível para cada uma delas a satisfação do requisito objetivo estabelecido no Decreto Presidencial.
7. No caso, apesar de ter adimplido integralmente a pena de prestação pecuniária, o agravante não havia cumprido, até a data-limite do Decreto n. 12.790/2025, a fração mínima exigida de 1/6 (um sexto) quanto à pena de prestação de serviços à comunidade. Assim, ante o atendimento do requisito objetivo, é inviável a concessão do indulto pleiteado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.